Tribunal: TJES
Processo: 5009433-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009433-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO EXPRESSA DO TEMA 899 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, de acordo com o Código de Processo Civil.

2. No caso, embora o embargante alegue omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 899 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que foi expressamente aplicada ao caso concreto, de modo justificado, considerando, inclusive, a ausência de modulação de efeitos, a inexistência de ato doloso imputado ao agravado e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas.

3. O recurso evidencia apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não justifica o acolhimento dos aclaratórios.

4. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5009433-07.2024.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Luiz Carlos Prezoti Rocha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que havia concedido tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão nº 216/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais de id. 10807038, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre argumento recursal essencial relativo ao alcance da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899, sustentando que tal entendimento não se aplicaria a decisões administrativas de Tribunais de Contas, mas apenas à fase judicial de cobrança. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

No caso em exame, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria havido manifestação sobre fundamento recursal essencial referente à abrangência da tese firmada no Tema 899 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, ao compulsar os autos, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada no voto condutor do julgado, não havendo qualquer vício que autorize o acolhimento dos aclaratórios.

Como se extrai da fundamentação do acórdão embargado, o colegiado reconheceu que,
"tratando-se de pretensão de ressarcimento analisada em sede de processo de tomada de contas, sem que haja comprovação de que a referida pretensão recai sobre ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897), encontra plausibilidade a tese invocada pelo ora agravado quanto à necessidade de se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação ao ressarcimento ao erário, diante do expresso reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas.
".

Destacou-se, ainda, com base em precedente deste e. TJES que, “
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, impõe-se também reconhecer a prescrição em relação ao ressarcimento ao erário”.

Ou seja, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 foi expressamente aplicada ao caso concreto, de modo justificado, considerando, inclusive, a ausência de modulação de efeitos, a inexistência de ato doloso imputado ao agravado e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas.

O que se observa, em verdade, é que o embargante pretende reabrir discussão sobre tese já analisada e decidida no acórdão embargado, não se conformando com a conclusão alcançada. No entanto, os embargos de declaração não constituem via própria para a rediscussão do mérito da causa.

Ademais, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que "
o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
" (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Sabe-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.